Tribunal: TJDFT
Processo: 0009431-30.2016.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ABANDONO POR MAIS DE 30 DIAS. ARTIGO 485, III E § 1o, DO CPC. EXTIÇÃO SEM ANÁLISE DE MÉRITO. SÚMULA 240 DO STJ. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Apelação cível interposta em ação de cumprimento de sentença, que foi extinta sem resolução de mérito por abandono do processo.
2. Em ação de cumprimento de sentença, o juiz não resolverá o mérito quando o causídico não promover os atos e diligências a ele incumbidas, abandonando a causa por mais de 30 (trinta) dias, hipótese em que a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias, à luz do art. 485, III e § 1o, do CPC).
3. A jurisprudência tem firmado o entendimento de ser inaplicável a Súmula 240 do STJ aos processos de execução não embargados, pois se presume que o executado não tem interesse na continuidade da lide, mostrando-se desnecessária a exigência de requerimento do réu nesta hipótese. (Acórdão 1634396, 00089385320168070001, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/10/2022, publicado no DJE: 14/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
4. Recurso de Apelação conhecido e desprovido.